Tribunal: TJDFT
Processo: 0727388-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e reparação de danos. Direito do consumidor. Fraude bancária. Responsabilidade solidária das instituições financeiras participantes da cadeia de consumo. Descontos indevidos: dano material caracterizado. Dano moral – in re ipsa – majorado para R$ 10.000, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (STJ 362).